Tribunal: TJSP
Processo: 1010037-36.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – LER/DORT. Perícia que reconhece, categoricamente, a incapacidade total e temporária para o trabalho. Nexo causal evidenciado. Benefício cabível.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO – PERÍODO DE RECEBIMENTO. Ausência de auxílio-doença anterior. Benefício devido desde o requerimento administrativo até seis meses após a data da perícia

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – LER/DORT. Perícia que reconhece, categoricamente, a incapacidade total e temporária para o trabalho. Nexo causal evidenciado. Benefício cabível.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO – PERÍODO DE RECEBIMENTO. Ausência de auxílio-doença anterior. Benefício devido desde o requerimento administrativo até seis meses após a data da perícia médica. Auxílio-doença devido pelo prazo que o perito considerou como necessário para a recuperação, podendo o obreiro, caso ainda não se considerar apto para retorno ao labor, querer nova avaliação através de perícia administrativa a cargo do INSS.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A ELABORAÇÃO DA CONTA. Descabe no momento atual a disposição acerca dos índices cabíveis no período do precatório/RPV por se tratar de matéria própria à fase de execução.

ACIDENTÁRIO - RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA CONCOMITANTE COM PERÍODO TRABALHADO. Análise que fica diferida para a fase de cumprimento de sentença. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 1.013

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, 11o, do NCPC.

Recurso da autarquia não provido e recurso do autor parcialmente provido, com observação. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010037-36.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante VAGNER LUIZ SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e ao
reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010037-36.2017.8.26.0564 - Voto no 16722
2
VOTO No 16722
Apelação/Reexame Necessário: 1010037-36.2017.8.26.0564
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Apelado: Vagner Luiz Silva
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
LER/DORT. Perícia que
reconhece, categoricamente, a incapacidade total e temporária
para o trabalho. Nexo causal evidenciado. Benefício cabível.
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-DOENÇA
-
TERMO
INICIAL
DO
PAGAMENTO PERÍODO DE RECEBIMENTO. Ausência de auxílio-
doença anterior. Benefício devido desde o requerimento
administrativo até seis meses após a data da perícia médica.
Auxílio-doença devido pelo prazo que o perito considerou como
necessário para a recuperação, podendo o obreiro, caso ainda
não se considerar apto para retorno ao labor, querer nova
avaliação através de perícia administrativa a cargo do INSS.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A
ELABORAÇÃO DA CONTA. Descabe no momento atual a disposição
acerca dos índices cabíveis no período do precatório/RPV por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
ACIDENTÁRIO
-
RECEBIMENTO
DE
AUXÍLIO-
DOENÇA/APOSENTADORIA
CONCOMITANTE
COM
PERÍODO
TRABALHADO. Análise que fica diferida para a fase de
cumprimento de sentença. Questão atualmente pendente de
julgamento pelo STJ no Tema 1.013
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, 11o, do NCPC.
Recurso da autarquia não provido e recurso do autor
parcialmente provido, com observação. Reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010037-36.2017.8.26.0564 - Voto no 16722
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 136/139, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-se
que, inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.
Em suas razões recursais a autarquia alega, em síntese, que
o segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, pois a
incapacidade total e temporária não restou devidamente comprovada na perícia. Por tal
razão, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 5% sobre as
parcelas vencidas até a r. sentença, a alteração da DIB para a data do laudo pericial, bem
como a utilização da TR na correção monetária dos atrasados ao menos até 19/09/2017
e, a partir de então, o IPCA-E. Prequestiona a matéria (fls. 141/147).
Já o segurado em seu apelo aduziu, em suma, que faz jus ao
recebimento do auxílio-acidente, pois a irreversibilidade da moléstia é irrelevante para
fins acidentários. Caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, requer a conversão
do julgamento em diligência para renovação da prova técnica. Se mantida a concessão do
auxílio-doença, requer o pagamento da prestação desde a data do requerimento
administrativo ou, no mínimo, desde a citação, inclusive no período em que exerceu
atividade remunerada. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios (fls.
148/155).
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 159/165).
Após a subida dos autos ia autarquia foi intimada para que
trouxesse aos autos o histórico de benefícios já concedidos ao obreiro (fl. 169), o qual foi
juntado às fls. 177/183.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação porque, segundo alega, em
razão do exercício de suas atividades laborativas como reparador de veículos na empresa
Volkswagem do Brasil S/A., desde 23/07/2007, mediante emprego de esforços intensos e
repetitivos, desenvolveu moléstias nos ombros, cotovelos, punho esquerdo e coluna, as
quais reduziram sua capacidade laborativa. Requereu a concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médica em 14/08/2017 e vistoria in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010037-36.2017.8.26.0564 - Voto no 16722
4
loco (fls. 71/83).
Com efeito, conforme se verifica da leitura dos laudos
periciais, após completo exame físico, análise da documentação acostada dos autos, bem
como das condições de trabalho na empregadora, concluiu o perito que o segurado é
portador de compressão de nervos ulnar e mediano, tendinite e bursite de ombros,
epicondilite lateral esquerda e osteoartrose de coluna vertebral, sendo as moléstias na
coluna não incapacitantes e sem qualquer relação com o trabalho e as lesões nos
membros superiores total e temporariamente incapacitantes e decorrentes do labor.
O expert asseverou, ainda, que o obreiro não realizou
tratamento dos males nos membros superiores por tempo adequado, sendo seu quadro
passível de tratamento e cura, não havendo que se falar em consolidação de sequelas.
Por fim, o perito sugeriu o afastamento do trabalho pelo
período de seis meses.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para o conceder
ao autor o benefício de auxílio-doença pelo prazo de seis meses a partir do dia seguinte
ao da cessação anterior, com o consequente pagamento das parcelas em atraso
acrescidas de juros de mora de corrigidas monetariamente, nos termos da Lei no
11.960/09, observado os efeitos o Tema 810 do STF. Para a fase de precatório
determinou-se a observância das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
valor das prestações vencidas até a r. sentença (fls. 136/139).
Pois bem.
De início, rejeita-se o pedido de conversão do julgamento
em diligência, pois a prova técnica produzida mostrar-se suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Com relação à existência da lesão temporariamente
incapacitante decorrente de doença do trabalho, robusta e segura a prova técnica, além
de não ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos
autos restam por corroborar suas conclusões.
O nexo causal dos males nos membros superiores restou
devidamente comprovado pela vistoria in loco.
No tocante ao benefício cabível, não comporta acolhida o
pedido do obreiro para que lhe seja concedido auxílio-acidente, pois, como é sabido, tal
prestação é devida ao trabalhador portador de sequelas consolidadas que reduzam sua
capacidade laborativa. Considerando que os males identificados são passíveis de
tratamento clínico, o benefício cabível na espécie é de fato o auxílio-doença previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010037-36.2017.8.26.0564 - Voto no 16722
5
art. 59, da Lei no 8.213/91.
Já com relação ao pedido de alteração do termo inicial do
benefício, com razão a parte autora.
Isso porque, considerando que no caso em tela não há
benefício anteriormente concedido (fls.177/183), bem como que no momento da perícia
médico-judicial o perito identificou a incapacidade total e temporária sugerindo o
afastamento do trabalho por seis meses, o pagamento do auxílio-doença acidentário será
devido a partir de 24/04/2017 (fl. 14), data do requerimento administrativo, até
14/02/2018, seis meses após a data da perícia.
Consigne-se que tal prestação será inicialmente devida pelo
prazo que o perito considerou como necessário para a recuperação do segurado,
podendo o obreiro, caso ainda não se considere apto para retorno ao labor, requerer
nova avaliação através de perícia administrativa a cargo do INSS.
Ademais, se constatado que o segurado é insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá o instituto submete-lo ao processo de
reabilitação profissional para o exercício de outra função, nos termos do art. 62 da Lei n°
8.213/91.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Por outro lado, a possibilidade ou não de recebimento dos
atrasados durante eventual período em que houve o exercício de atividade laborativa
remunerada deve ser analisada em fase de execução, pois tal tema está afetado como
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência
concomitante ao que o segurado estava trabalhando e
aguardando o deferimento do benefício. Há determinação de
suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada
e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de
3/6/2019).
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários sucumbenciais, a r. sentença também merece algumas adequações, como se
verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010037-36.2017.8.26.0564 - Voto no 16722
6
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Além disso, descabe, no atual momento processual, dispor
acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório/RPV, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar de matéria
própria à fase de execução.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva destacar que os honorários deverão ser fixados
em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11, do
artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Lembrando, ainda, que a aplicabilidade ou não da Súmula
111 do STJ é matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do julgado.
Por fim, ressalta-se que a solução da lide não passa
necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010037-36.2017.8.26.0564 - Voto no 16722
7
faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado
no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva
elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende
mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para determinar que o auxílio-
doença será devido de 24/04/2017 até 14/02/2018, ficando diferida para a fase executiva
a apreciação do pedido de recebimento da prestação durante o período de exercício de
atividade laborativa remunerada, que deverá ocorrer de acordo com o que vier a ser
decidido pelo STF no julgamento do Tema 1013.

Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar da r. sentença as disposições relativas à fase de precatório, bem
como às referentes aos honorários advocatícios, pois seu percentual e termo final serão
estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3o, §4o, II, §11, do NCPC.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1010037-36.2017.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Vagner Luiz Silva
Benefício concedido
Auxílio-doença Acidentário
DIB
24/04/2017 até 14/02/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator